Tribunal: TJSP
Processo: 2056983-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Posse de arma e munição. Revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presença dos requisitos da constrição cautelar. Fundamentação idônea – Indícios de autoria e materialidade delitiva – Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, inciso I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Posse de arma e munição. Revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presença dos requisitos da constrição cautelar. Fundamentação idônea – Indícios de autoria e materialidade delitiva – Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, inciso I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) - Crise da Covid-19 que não se constitui fundamento idôneo à soltura daquele a quem a custódia cautelar se mostra adequada. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056983-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente IVANILDO
LACERDA DE MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056983-87.2020.8.26.0000 -Voto no 343
2
Habeas Corpus Criminal no 2056983-87.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo da 8a Vara Criminal do Foro Central da Capital
Paciente: Ivanildo Lacerda de Menezes
Voto no 343

HABEAS CORPUS – Posse de arma e munição. Revogação da
prisão preventiva. Não cabimento. Presença dos requisitos da
constrição cautelar. Fundamentação idônea – Indícios de autoria e
materialidade delitiva – Crime com pena máxima superior a 04
anos - Inteligência do artigo 313, inciso I, do CPP – Necessidade
de garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de
quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319
do mesmo Diploma Legal) - Crise da Covid-19 que não se
constitui fundamento idôneo à soltura daquele a quem a custódia
cautelar se mostra adequada. ORDEM DENEGADA.

Trata-se
de habeas corpus,
impetrado
pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com pedido de liminar, em favor do paciente IVANILDO
LACERDA DE MENEZES, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal
por parte do MMo. Juízo 8a Vara Criminal do Foro Central da Capital, que manteve sua
prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16 do Estatuto do
Desarmamento.
Segundo a impetrante, a atual situação de pandemia coloca o
paciente em risco à própria saúde, em flagrante violação a direitos fundamentais. Invoca,
assim, a Recomendação 62 do CNJ, ressaltando tratar-se de paciente primário, tendo sido
acusado de crime praticado sem violência e grave ameaça à pessoa.
Requer, assim, a liminar para que seja expedido o alvará de
soltura e, ao final, a concessão da ordem.
A liminar foi indeferida (fls. 26/29). As informações foram
prestadas (fls. 36/37), tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestado no
sentido de denegação da ordem (fls. 41/52).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056983-87.2020.8.26.0000 -Voto no 343
3
A ordem deve ser denegada.
Conforme informações juntadas aos autos, o paciente foi
preso em flagrante e, em audiência realizada em 03 de fevereiro de 2020, a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva (fls. 28/32). Em 12 de fevereiro de 2020, o
Ministério Público ofereceu a denúncia imputando ao paciente a prática do delito previsto
no artigo 16, paragrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, porque, no dia 02 de
fevereiro de 2020, nesta Capital, portava arma de fogo de uso restrito, consistente em uma
garrucha calibre 22, sem marca, com numeração parcialmente suprimida, além de cinco
cartuchos de munição .22, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls.
44/46). A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2020 e, desde logo, em observância
aos princípios da celeridade e economia processuais, foi designada audiência de instrução,
debates e julgamento para o dia 08 de abril de 2020 (fls. 47). A Defensoria Pública
apresentou resposta à acusação e, no mesmo ato, requereu a revogação da prisão preventiva
do paciente (fls. 70/72). Após manifestação contrária pelo Ministério Público, o pedido foi
indeferido (fls. 77/81), ensejando a presente impetração.
O indeferimento da revogação da prisão preventiva se baseou
nas circunstâncias apresentadas, havendo relevante fundamentação na decisão impugnada,
destacando-se:
“É caso de indeferimento dos pedidos formulados, uma vez
que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem
íntegros. Embora seja primário, observa-se que o réu completou há pouco tempo a
maioridade e já foi preso em flagrante delito, sendo certo que conta, ainda, com diversos
processos perante a Vara da Infância e Juventude (fls. 22). Nota-se, assim, que é
recorrente e habitual o envolvimento do réu com a vida criminosa, e, portanto,
inquestionável é o risco à ordem pública, caso seja colocado em liberdade, justificando,
assim, sua segregação do convívio social, a fim de fazer cessar os danos causados à
sociedade como um todo, e aos cidadãos individualmente. Esclareça-se, por fim, que a
recomendação do CNJ deve ser observada de acordo com as situações que se apresentam
em cada caso concreto, não havendo qualquer determinação para a soltura
indiscriminada de detentos.”
Ao contrário do sustentado pela impetrante, não se observou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056983-87.2020.8.26.0000 -Voto no 343
4
qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu a liberdade do paciente, estando
minuciosamente motivada, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso
concreto, em total consonância com os artigos 5o e 93, inciso IX, da Constituição Federal e
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e
nas consequências do crime cometido, além de todas as particularidades do paciente.
Com efeito, embora não seja possível o exame aprofundado
de fatos e provas nos estreitos limites do habeas corpus, é possível vislumbrar, no caso
concreto, a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente
sérios em desfavor do paciente.
E, conquanto a gravidade do delito de posse de munição
(artigo 16 da Lei 10.826) não constitua, por si só, fundamento para a manutenção da
custódia cautelar, remanescem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar,
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Note-se que o paciente, embora
primário, tem registros de cometimento de atos infracionais, o que não passou
despercebido quando da decretação da custódia cautelar:
“Embora o registro de ato infracional não possa ser
utilizado para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados
crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do recorrente, reforçando os
elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação
é necessária. Precedentes.” (5a Turma – HC 466.866/PE, j. 02/10/2018).
“A Terceira Seção desta Corte firmou orientação de que “os
registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser
desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém
impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento
perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no
âmbito social. Se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e
muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de ‘crime’
anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua
liberdade plena representa para terceiros” (RHC n. 63.855/MG, rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, Rel. p/acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Dje 13/6/2016).” (6a
Turma – RHC 96.158/SP, j. 14/08/2018) .
Outrossim, o crime pelo qual o paciente está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056983-87.2020.8.26.0000 -Voto no 343
5
processado é punível com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o
que está de acordo com o previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
No caso, inexiste excesso de prazo ocasionado pelo Juízo e o
risco de infecção pelo Covid-19, dentro do estabelecimento penal, não afasta a gravidade
da conduta em tese praticada, sobretudo porque, até o momento, não há informação de
reclusos contaminados pelo coronavírus, na unidade prisional onde custodiado o paciente.
Ademais, o paciente não possui idade avançada, não
apresenta quaisquer comorbidades ou trouxe elementos que denotem sua vulnerabilidade
em relação à doença.
Tampouco se pode olvidar que, acaso o Covid-19 chegue ao
estabelecimento penal em questão ou em qualquer outro, é certo que o paciente poderá ser
isolado e receber imediato tratamento se apresentar sintomas da doença, devendo seguir as
orientações das autoridades penitenciárias especialmente de acordo com a portaria
interministerial no 07 de 18 de março de 2020, para justamente evitar a contaminação
generalizada.
Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça:
“...A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal...”(STJ, HC No 567.408 j.
20/03/2020, Ministro Rogério Schietti Cruz) .
Ademais, não é o caso de aplicação das medidas cautelares
eis que conforme artigo 282, parágrafo 6o, do Código de Processo Penal, “a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar (art. 319).”
Os fundamentos da custódia cautelar, por ora, permanecem
hígidos, pois estão relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao
direito material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais,
se não afastados, não podem sucumbir perante as circunstâncias “pessoais” do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056983-87.2020.8.26.0000 -Voto no 343
6
Nesse sentido:
“Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso
restrito. Paciente reincidente. Pleito de revogação da prisão preventiva Constrangimento
ilegal não configurado. Presença dos pressupostos da prisão processual.
Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Ordem
denegada. (Habeas Corpus Criminal 2286968-54.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito
Criminal, Denegaram a ordem. V.U. J. 13/02/2020, Relator Damião Cogan“).
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF),
sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988 também contempla a
possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o
preceito do artigo 5o, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal, sendo importante destacar que as questões relacionadas ao mérito da imputação
devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente de rigor a manutenção do decreto prisional em
desfavor do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR